Tribunal: TJMT
Processo: 1014542-23.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014542-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), A. D. A. M. - CPF: 583.124.448-23 (AGRAVADO), KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO), MARLEY PEREIRA MESQUITA - CPF: 728.810.381-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA – PLANO DE SAÚDE
– PACIENTE COM SÍNDROME DE DOWN – INDICAÇÃO DE EQUOTERAPIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS
– CUSTEIO DEVIDO – ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Impõe-se a concessão da tutela de urgência quando preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC.

A Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde, para dispor que o rol será apenas a “referência básica”, e os tratamentos e procedimentos sem previsão nessa lista terão cobertura obrigatória se comprovada sua eficácia científica e forem recomendados pela Conitec ou por órgão de
renome
internacional.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência c/c Ação de Cobrança n. 1020458-12.2023.811.0041, deferiu a medida pleiteada para determinar à ré o custeio da Equoterapia indicada pelo médico, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$2.000,00.

A agravante alega o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Aduz que o método terapêutico recomendado
não consta
no rol de cobertura da ANS tampouco na CONITEC, portanto não tem a obrigação de fornecê-lo.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 173405180).

Contraminuta (ID. 175320651) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
(ID. 175455160)
pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante recorre da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que custeie o tratamento indicado para a autora, menor de idade, representada nos autos por sua genitora.

Alega o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, e que não tem obrigação legal nem contratual de arcar com procedimentos que não atendem às Diretrizes de Utilização da ANS.

A agravada argumenta na inicial da Ação que, devido ao diagnóstico de Síndrome de Down, foi-lhe prescrita a Equoterapia, porém negada pela ré sob a justificativa de que não consta no rol da Agência Nacional de Saúde.

Os médicos que a acompanham afirmam que as sessões desse método terapêutico auxiliam no fortalecimento, ganho da ADM, equilíbrio e propriocepção (ID.175320657).

Em 21-9-2022 a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados, foi alterada pela Lei 14.454/2022, que estabelece que
a relação de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a “referência básica” para a cobertura dos planos
, e as operadoras estão obrigadas a custear os tratamentos ou procedimentos que não estejam ali previstos, desde que comprovada sua eficácia científica e recomendados pela Conitec ou por órgão de renome internacional.

Dessa maneira, o guia da ANS passa a ter definitivamente natureza meramente exemplificativa.

A Equoterapia tem comprovação científica e está regulamentada pela Lei 13.830 de 2019.

Posto isso, cumpre analisar se foram cumpridos os critérios para a concessão da tutela de urgência.

A probabilidade do direito está consubstanciada no fato de que a agravada foi diagnosticada com Síndrome de Down, é beneficiária do plano de saúde agravante, e os laudos médicos demonstram a necessidade do acompanhamento adequado.

E o perigo de dano se evidencia na rápida progressão da doença.

Também não se observa dano irreparável em decorrência do deferimento da medida, já que, se a autora sucumbir em última instância, a ré poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Contudo, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023